Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706339-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEISON ALVES FERREIRA JUNIOR IMPETRANTE: BRUNO TRAMM SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO O paciente, preso em flagrante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e importunação sexual, teve a prisão convertida em preventiva, em 11.2.23, para garantir a ordem pública e resguardar a incolumidade da vítima (ID 149334530 - ação penal). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Conquanto o paciente tenha descumprido medida protetiva, a vítima não mais reside no Distrito Federal e declarou, no Ministério Público, que não se sente ameaçada por ele. Pediu, inclusive, a revogação das medidas protetivas. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medida cautelar diversa. O paciente ameaçou a vítima com arma de fogo, por não se conformar com o fim do relacionamento. Em 6.6.22, em razão das ameaças, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima consistentes em proibição de aproximação da vítima; proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e comparecimento obrigatório aos encontros do grupo reflexivo de homens, promovidos pela Clínica de Psicologia UDF (autos n. 0704106-87.2022). O paciente, intimado das medidas protetivas em 28.7.22, as descumpriu em novembro de 2022, ao telefonar diversas vezes para a vítima em seu local de trabalho, enviar mensagens a ela e a pessoas conhecidas, inclusive com fotografias íntimas da vítima, ameaçá-la e ofendê-la com xingamentos. Em razão disso, foi deferida, em 16.12.22, medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente (autos n. 0704106-87.2022). Ocorre que, em 10.2.23, o paciente novamente descumpriu as medidas protetivas, ao se aproximar da vítima no Parque de Exposições de São Sebastião e beijar-lhe a boca contra a vontade dela. Em 11.2.23 foi decretada a prisão preventiva do paciente, por descumprir as medidas protetivas, de forma reiterada, e importunar sexualmente a vítima. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Sobre o tema, decidiu a Turma: “(...) 1. Autoriza-se a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal) e estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal). 2. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas é razão idônea para a decretação da prisão preventiva, haja vista a insuficiência quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1160209, 07038395920198070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a execução dasmedidasprotetivasde urgência, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando contra a integridade física ou moral da vítima. As medidas protetivas não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva do paciente. Daí por que também não o serão medidas cautelares diversas da prisão. Conquanto a vítima, no Ministério Público, tenha informado que está residindo fora do Distrito Federal, e pedido fossem revogadas as medidas protetivas, não há provas de que ela, de fato, não reside mais no Distrito Federal. A declaração da vítima ocorreu no mesmo dia que o paciente foi preso em flagrante por descumprir medidas protetivas e importuná-la sexualmente (ID 43932289). E, na data, a vítima estava no Distrito Federal. Há que se considerar, ainda, que são graves os fatos que ensejaram as medidas protetivas – o paciente ameaçou a vítima com arma de fogo. E essa não é a primeira vez que descumpre as medidas protetivas. Recomendável aguardar o julgamento do habeas corpus para se decidir se a prisão preventiva é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e assegurar integridade física da vítima. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES